Tribunal: STJ
Processo: 1526457-12.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089639 - SP
(2025/0389729-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO STECHECHEN
ADVOGADO
: ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA - SP132352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
THAIS PROENÇA CREMASCO - SP321567
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, suficientemente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a876e2e0-92bd-4500-b0eb-ac7315760ee5

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a876e2e0-92bd-4500-b0eb-ac7315760ee5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089639 - SP
(2025/0389729-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO STECHECHEN
ADVOGADO
: ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA - SP132352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
THAIS PROENÇA CREMASCO - SP321567
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, suficientemente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
FABIANO STECHECHEN interpõe agravo regimental contra a
decisão de fls. 404-405, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55820004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: 820fc619-4a25-4242-9713-40b035593f5e

A defesa alega que impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
"inclusive, destinou tópico próprio à não incidência da referida Súmula" (fl. 413).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial interposto pela
defesa, em virtude da Súmula n. 7 do STJ. A Presidência do STJ não conheceu do
, pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou
AREsp
especificamente o motivo de inadmissão do especial.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência da
referida súmula. Em suas razões, limitou-se a pontuar que "não há revolvimento
de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos incontroverso" (fl. 389).
Saliento que são insuficientes, para rebater tal óbice, assertivas genéricas
de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55820004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: 820fc619-4a25-4242-9713-40b035593f5e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0389729-4
AREsp 3.089.639 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00150869320248260996 10433994520228260114 150869320248260996
15086932024826099610433994520228260114 15264571220218260114
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO STECHECHEN
ADVOGADO
: ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA - SP132352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
ADVOGADA
: THAIS PROENÇA CREMASCO - SP321567
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO STECHECHEN
ADVOGADO
: ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA - SP132352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
ADVOGADA
: THAIS PROENÇA CREMASCO - SP321567
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054491134=0803524@
2025/0389729-4 - AREsp 3089639 Petição : 2025/0120446-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:42
Código de Controle do Documento: 3E29AF88-3056-4E3A-A719-57E364D506FE